Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719049-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. N. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MONIQUE SOUSA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 2 de julho de 2024 16:47:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador